Tribunal: TJBA
Processo: 8002384-95.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002384-95.2022.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Solon de Jesus Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por dano moral, movida em desfavor de Itaú Consignado S/A, Banco Itaú S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A.

O autor sustenta não ter contratado o empréstimo consignado nº 623270146, argumentando irregularidade na contratação, especialmente pela discrepância entre o valor contratado e o efetivamente depositado em sua conta.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na validade do contrato de empréstimo consignado supostamente celebrado por pessoa analfabeta, considerando a observância das formalidades legais exigidas pelo art. 595 do Código Civil, e na caracterização, ou não, de irregularidade que enseje a inexistência de débito, repetição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

A pessoa analfabeta é plenamente capaz para os atos da vida civil, sendo válida a contratação mediante assinatura a rogo com a presença de duas testemunhas, conforme exigido pelo art. 595 do Código Civil.

O contrato impugnado observou todas as formalidades legais: assinatura a rogo da filha do autor, impressão digital do contratante e assinatura de duas testemunhas.

A documentação acostada aos autos comprova que o valor líquido de R$1.197,46 foi devidamente depositado na conta do autor, com o restante utilizado para quitação de contrato anterior, caracterizando operação de refinanciamento.

Não ficou demonstrado qualquer vício no negócio jurídico, tampouco conduta ilícita por parte da instituição financeira que justificasse a reparação por dano moral ou repetição de valores.

A instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório, demonstrando a validade e a regularidade da contratação, não havendo razão para intervenção judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando observadas as formalidades do art. 595 do Código Civil. 2. A comprovação da regularidade da operação de refinanciamento afasta a existência de ilicitude contratual ou dever de indenizar.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XXXII; CC, art. 595; CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; TJ-AL - Apelação Cível: 07013487920238020032; TJ-GO - Apelação Cível: 5101800-18.2023.8.09.0110.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do apelação cível nº 8002384-95.2022.8.05.0199, em que é parte apelante
SOLON DE JESUS SANTOS
e peladas
ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO ITAÚ S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.
Presidente
Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib
Relatora
Procurador(a) de Justiça